Tribunal: TJSP
Processo: 1079608-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência mantida. Alegação de vícios em dois aparelhos de telefonia celular. Única prova produzida nos autos foi no sentido de que houve mau uso dos aparelhos pelo consumidor, que sequer impugnou os fundamentos específicos da r. sentença e não declinou, por exemplo, o motivo de não ter apresentado nem ao menos um parecer

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência mantida. Alegação de vícios em dois aparelhos de telefonia celular. Única prova produzida nos autos foi no sentido de que houve mau uso dos aparelhos pelo consumidor, que sequer impugnou os fundamentos específicos da r. sentença e não declinou, por exemplo, o motivo de não ter apresentado nem ao menos um parecer técnico contrário. Falta de verossimilhança das alegações iniciais que não leva à necessidade de produção de prova pericial.
RECURSO NÃO PROVIDO.